Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-63.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

3 – Recursos conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por RODRIGO MISCHIATTI e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti.

Condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, que deverão ser rateados entre o advogado do autor e do assistente litisconsorcial.

Nas razões recursais o apelante RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID nº 165882915) alegou que o valor arbitrado é desproporcional para as 03 (três) ações em que atuou o recorrente por 07, 08 e 09 anos em cada uma delas, e cujo valor atualizado das causa trabalhadas projetados, com correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês em Março de 2020 (ID 30049516) alcançava a soma de R$ 3.173.237,17 (três milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e dezessete centavos).

Arguiu que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 não é razoável para o trabalho desenvolvido e todas suas nuances de valor atualizado de causa, tempo de trabalho, grau de zelo, conforme artigo 85, §2º do CPC, bem como artigo 22, e o novíssimo §2º da Lei n. 9.806/94.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios arbitrados, observando os critérios estabelecidos nos artigos 85, §§2º e 8º do CPC c/c o artigo 22 §2º da Lei n. 8.904/94.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por RODRIGO MISCHIATTI e outros, na qual o Juízo a quo arbitrou os honorários em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti, dado sua atuação junto as ações: “cobrança nº 12518-09.2006.811.0041 Código - 244168 - Comarca de Cuiabá; Execução nº 0000041-75.1997.811.0038 - 1093/1997 - Comarca de Araputanga; e Execução nº 34-83.1997.811.0038 - 1043/1997 - 78 - Comarca de Araputanga.

Na causa de pedir os autores fundam-se na alegação de que por vários anos prestou os serviços ao réu, e que sem qualquer motivo justo, foi notificado acerca da rescisão contratual. Sustenta que não pode ficar a mercê até o final do processo para o recebimento por um trabalho já finalizado.

A parte autora interpôs Recurso de Apelação, almejando a reforma da sentença a fim de majorara o arbitramento aos honorários advocatícios.

Como salientado dos autos pelo juízo da causa o fato da relação jurídica entre as partes restou incontroversa, pela contratação dos serviços jurídicos dos autores autor na ação de cobrança nº 0012518-09.2006.811.0041 Código - 244168 - Comarca de Cuiabá; execução nº 41-75.1997.811.0038 - 1093/1997 - Comarca de Araputanga; e execução nº 0000034-83.1997.811.0038 - 1043/1997 - Comarca de Araputanga.

Em contestação o banco requerido argumentou que os Autores foram contratados pelo Banco/Requerido como advogado terceirizado, por meio do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto desta lide e que durante todos esses anos, os requerentes patrocinaram diversas ações em nome do Requerido, sendo certo que em todos os casos os quais fez jus a verba honorária, foi 3 devidamente remunerado consoante as regras estabelecidas em contrato.

Alegou ainda em defesa o banco requerido que os requerentes não participaram do processo licitatório em 2008 para a contratação de novos escritórios de advocacia para prestação de serviços, por não conseguir atender os critérios exigidos no respectivo edital, sendo que desde então não mais recebe novas demandas judiciais para conduzir, mas que permaneceu conduzindo somente os processos recebidos até então,

Afirmou ainda que pelos documentos juntados na inicial, tem-se que o requerido ainda não recebeu o seu crédito relativo ao processo judicial em que o contratado laborou, posto que os processos ainda se encontram em andamento, de modo que não foi implementada a condição necessária a dar azo ao recebimento do crédito relativo a verba sucumbencial, ora pleiteada.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais em proporção aos valores pleiteados em ações que laboraram.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral, apesar de bem pactuado em contrato de prestação de serviços.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porquê, entendimento contrário estaria contemplando enriquecimento sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Constata-se que apesar de atuar no feito de nº 0012518-09.2006.8.11.0041 restou por sentenciado em 14/08/2015 cujo teor exarou por JULGAR EXTINTO O FEITO n° 244168 (Autos de Ação de Cobrança, proposta por Banco do Brasil em face de Feiz Omar), sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. Custas e despesas processuais (Autos 244168) pelo requerente, bem como pagamento de honorários advocatícios da parte requerida, que fixo em R$1.000,00(um mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, com certificação nos autos de trânsito em julgado em 26/10/2015.

Já nos autos de nº 0000041-75.1997.811.0038 de execução de título extrajudicial no valor à época de R$ 64.100,72 (sessenta e quatro mil cem reais e setenta e dois centavo), que apesar do juízo a quo reconhecer a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, II, do CPC, em via de interposição de recurso, este eg. Tribunal de Justiça em julgamento do recurso de apelação, desconstituiu a sentença e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para processamento.

E por último os autos da ação de execução nº 0000034-83.1997.811.0038, foi reconhecido pelo juízo do feito, a satisfação do crédito exequendo, e declarou extinta a execução, com fundamento nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Restou decidido em sentença ainda nos termos dispositivo: “1. Expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado Rodrigo Mischiatti, inscrito na OAB/MT sob o n. 7568-B, no importe de 5% sobre o valor integral e atualizado da quantia depositada em Juízo – corresponde à sua cota-parte pelos serviços prestados;”.(Destaquei)

Dessa forma, em vista de que os autores na última ação já recebeu seus honorários em cota-parte pelos serviços prestados, e sentenciado os autos de execução nº 0012518-09.2006.8.11.0041 com trânsito em julgado em 205, restou por último o arbitramento dos honorários advocatícios dos serviços prestados junto aos autos de nº 0000041-75.1997.811.0038, que a toda evidência desta ação, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023